Tribunal: TJDFT
Processo: 0751683-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0751683-29.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS CESAR SEVERO, SUELI DOS SANTOS SEVERO AUTOR ESPÓLIO DE: ORLANDO JOSE SEVERO AGRAVADO: MONSANTO DO BRASIL LTDA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARCOS CESAR SEVERO e outros, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília, nos autos do procedimento comum de no 0717195-55.2018.8.07.0001, movido em desfavor de MONSANTO DO BRASIL LTDA. A decisão agravada indeferiu o pedido de reabertura da fase instrutória, nos seguintes termos (ID 218511422): “O feito foi saneado conforme decisão de id. 121411562, em que foram apreciados os pedidos de produção de prova deduzidos pelas partes e deferida a realização de perícia, ademais, homologada nos termos da decisão de id. 135716584, razão pela qual, NADA A PROVER quanto à pretensão dos autores à reabertura da oportunidade de especificação de provas, uma vez que tal faculdade já foi alcançada pela preclusão consumativa. Assim, diante da reforma, pelo TJDFT, da decisão que deferiu a realização de perícia suplementar, reputo encerrada a fase de instrução. Precluindo a decisão, venham os autos conclusos para julgamento.” No agravo, os agravantes requerem a concessão de efeito suspensivo para determinar a suspensão da eficácia da decisão agravada, até o julgamento final do presente recurso. No mérito, pugnam pela reforma da decisão agravada, para acolher o pleito da petição de ID 121411562, deferindo a produção de prova testemunhal, depoimento pessoal e juntada das transações homologadas por sentença na qual a agravada assentiu com o prejuízo causado a terceiros em questões análogas a do processo no 0717195-55.2018.8.07.0001. Em suas razões, apontam que, na decisão de ID 66814439, o Juízo a quo indeferiu a prova testemunhal por entender ser a prova pericial suficiente à instrução do feito. Todavia, após a apresentação do Laudo inicial, o mesmo Juízo na sua decisão de ID 135716584 reconheceu existentes questões necessárias de esclarecimento, as quais não estavam suficientemente estabelecidas na primeira perícia. A questão foi submetida ao TJDFT, ocasião na qual foi denegada a produção de uma nova perícia, por entender que uma segunda prova sobre a mesma questão traria tumulto ao processo. Ato contínuo, o Juízo da origem deu por encerrada a instrução processual, fundamentando-se em um preciosismo processual que se considera impossível de prevalecer no caso em voga, pois contrapõe-se à princípios basilares do Direito Processual Civil. Alegam que se a perícia indireta trouxe um laudo viciado/incompleto, ao menos incapaz de sanar todas as questões relevantes deduzidas pelos agravantes, às partes deve ser conferida nova instrumentalização probatória, não havendo de perpetrar-se um preciosismo processual em detrimento do princípio maior do próprio processo civil, que é o direito de defesa. Ora, se a prova pericial seria suficiente para resolução da questão, e por isso foi motivo para afastamento das demais provas, tendo aquela prova pericial declaradamente gerado inconsistências e pontos não esclarecidos, ela se demonstrou incapaz de ser o fiel da balança, atribuição a que lhe fora conferida para afastar as demais provas (ID 66906376). É o relatório. Decido. Apesar dos argumentos despendidos pelos agravantes, a irresignação da parte contra a decisão na qual restou indeferida a reabertura da oportunidade de especificação de provas não merece conhecimento. A partir da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, não é qualquer decisão interlocutória que pode ser desafiada por agravo de instrumento. O artigo 1.015 do CPC, que disciplina as hipóteses suscetíveis de impugnação pela via deste recurso, dispõe: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Conforme se infere, diante da taxatividade prevista no dispositivo legal acima transcrito, apenas as hipóteses ali discriminadas podem ser objeto de impugnação por intermédio do agravo de instrumento. Logo, a matéria em tela, decisão saneadora do feito e de indeferimento de produção de novas provas, por não constar daquelas elencadas no artigo 1.015 da Lei Instrumental, não se sujeita ao presente recurso. Ademais, impende registrar, de acordo com o art. 370 do CPC, constituir atribuição regular do julgador, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. O parágrafo único, do referido dispositivo, é claro ao dispor: “o juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias”. Ou seja, sendo o juiz o destinatário da prova, a ele cabe zelar pela efetividade do processo, indeferindo as provas inúteis ou meramente protelatórias, cuja realização somente se prestariam a atrasar o andamento da ação. No caso dos autos originários, os autores pretendem a condenação da parte adversa a lhes indenizar pelos danos materiais e morais advindos da frustração na expectativa da safra de algodão de 2013/2014, produzida mediante o plantio de sementes adquiridas junto à ré em contexto de suposto induzimento em erro por publicidade enganosa. Conforme consta, especificadas as provas pretendidas pelas partes, a decisão de ID 66814439 indeferiu o pedido de apresentação de novos documentos deduzido pela ré bem como, “porquanto irrelevantes para o deslinde do feito”, os pedidos de oitiva de testemunhas formulados por ambas as partes. Ademais, “considerando que a controvérsia “sub judice” se circunscreve à compatibilidade entre a publicidade veiculada pela ré e a qualidade das sementes de algodão geneticamente modificadas por ela alienadas aos autores”, concluiu que o meio de prova hábil a demonstrar os fatos constitutivos dos direitos destes seria a produção de perícia, embora indireta, no aludido produto (ID 66814439). Apresentado o laudo pericial (ID 118626071), seguido dos esclarecimentos pertinentes (ID 123689284), entendeu o julgador não ser o caso de desconsideração da prova pericial produzida, pois os laudos não padecem “de deficiência técnica, tendo o “expert” que os exarou, ademais, se desincumbido de esclarecer, de forma pormenorizada, as metodologias por ele adotadas e, também, de justificar os resultados apurados”. Deferiu, todavia, o pedido de realização de segunda perícia (ID 135716584), o que foi reformado por este Tribunal de Justiça nos autos do AI de no 0733300-71.2022.8.07.0000, por entender que “não há elementos que demonstrem que a primeira perícia não está suficientemente esclarecida” (ID 212183444). Com o julgamento do referido agravo, os autos retomaram seu curso na origem, nada provendo o Juízo a quo “quanto à pretensão dos autores à reabertura da oportunidade de especificação de provas, uma vez que tal faculdade já foi alcançada pela preclusão consumativa” (ID 218511422). De fato, havendo a decisão de ID 66814439 indeferido o pedido de apresentação de novos documentos e de oitiva de testemunhas formulados pelas partes, considerando ser a perícia a única prova necessária ao feito, e sendo esta realizada e homologada, restou devidamente fundamentado pela decisão recorrida ser desnecessária a realização de provas outras, inexistindo irregularidade na decisão agravada. Com efeito, não há qualquer urgência ou justificativa para reformar a decisão de indeferimento do pedido de produção de provas, afastando a aplicação da tese jurídica fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, nos Recursos Repetitivos REsp 1696396/MT e REsp 1704520/MT (Tema 998). Outrossim, importante esclarecer que, além de a decisão saneadora de indeferimento de prova não estar prevista nas hipóteses definidas pelo art. 1.015 do CPC como suscetíveis à interposição deagravode instrumento, a impugnação contra a decisão saneadora possui rito de específico. Isso porque, conforme discriminado no art. 357, §1o, do CPC, o inconformismo das partes em relação a decisão saneadora do processo deve ser apresentado como pedido de esclarecimentos ou solicitação de ajustes e, caso persista, ser devolvido como preliminar em apelação ou nas contrarrazões (art. 1.009, §1o, do CPC). Nesse sentido, segue a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: “(...) As hipóteses taxativas de cabimento do agravo de instrumento estão previstas, em regra, no artigo 1.015 do CPC. (...) Não havendo prova de que a situação da parte se encaixa na excepcionalidade trazida no Tema 988 do STJ, não é possível a mitigação do rol trazido no art. 1.015 do CPC. 2. O questionamento relativo ao indeferimento da produção da prova testemunhal poderá ser deduzido em eventual recurso de apelação interposto contra a sentença, de modo que não se conheço do agravo quanto a este tema. (...) 5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido”. (07002288820248079000, Relator(a): Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, DJE: 04/06/2024) - g.n. “(...) Não se pode desvirtuar a lógica instituída pelo Código, tendo em vista que a opção legislativa foi clara ao estabelecer uma lista restrita para as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, não havendo respaldo legal ou mesmo jurisprudencial para se admitir o manejo do referido recurso contra decisório que indefere a produção de prova oral. 3. Cediço que o egrégio Superior Tribunal de Justiça, sobre o tema, por ocasião do julgamento do Recurso Especial 1.704.520/MT, seguindo o rito dos recursos repetitivos, adotou a seguinte tese: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". 4. A discussão e análise que gravita em torno do édito que indefere a produção de prova oral não é questionável pela via rasa do agravo de instrumento, cuja cognição se limita às hipóteses do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, ou, excepcionalmente, quando demonstrada a urgência e/ou a inutilidade de discussão em recurso de apelação. 5. Correta a exclusão de patrimônio da partilha quando ausente a prova documental sobre a titularidade do patrimônio pelo ex-casal. 6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido”. (07421455820238070000, Relator(a): Mario-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, DJE: 18/3/2024) - g.n. “(...) O artigo 1.015 do CPC trouxe rol taxativo de cabimento do recurso de agravo de instrumento, sendo este recurso restrito aos casos nele estabelecidos. Ou seja, nem todas as decisões interlocutórias são agraváveis na fase de conhecimento, não sendo cabível o manejo de agravo de instrumento se a decisão agravada não versa sobre as hipóteses previstas no rol taxativo do artigo 1.015 do CPC. 4. Embora a taxatividade do art. 1.015 possa ser mitigada, no caso, verifica-se que a questão ventilada no recurso não está acobertada pelas hipóteses desse dispositivo legal e tampouco se encontra configurada a urgência na apreciação da matéria, uma vez que o questionamento relativo a possível cerceamento de defesa decorrente de produção de prova oral poderá ser arguido em eventual recurso de apelação interposto contra a sentença. 5. A condição para o deferimento da gratuidade da justiça funda-se na insuficiência de recursos para custear o processo. (...) Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido”. (07437581620238070000, Relator(a): Robson Barbosa De Azevedo, 7a Turma Cível, PJe: 12/03/2024) - g.n. Desta feita, não sendo a decisão agravada suscetível de apreciação pela via deste recurso (art. 1.015 do CPC), possuindo rito específico de impugnação (art. 357, §1o, do CPC), acrescido de o indeferimento de provas consideradas desnecessárias constituir poder instrutório do juízo (art. 370 do CPC), inexistindo urgência ou justificativa para reformar do indeferimento (Tema 998/STJ), podendo eventual insuficiência probatória ser suscitada oportunamente em sede de apelação ou contrarrazões, a matéria em tela não se sujeita ao presente recurso. Posto isso, não deve ser conhecida nesta via recursal. Por fim, consigne-se ainda que o recurso interposto padece de mais uma irregularidade, porquanto os agravantes apresentaram agravo sem comprovar, no ato de interposição, o pagamento da guia correspondente ao preparo recursal, cabendo registrar que não consta a informação de ser a parte beneficiária da gratuidade de justiça. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fundamento nos arts. 932, III, e 1.015, ambos do CPC, e no art. 87, III, do RITJDFT. Comunique-se ao juízo da origem. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília - DF, 05 de dezembro de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator